Tribunal: TJBA
Processo: 0508410-90.2017.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0508410-90.2017.8.05.0256 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e outros Advogado(s): MICHEL SOARES REIS APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO QUE DECIDIU A APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. FAZENDA ESTADUAL TEMA 1002 DO STF. 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. Tema 1002 do STF. Juízo de retratação realizado. Apelação da defensoria Pública a que se dá provimento. Novamente vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0508410-90.2017.8.05.0256 em que são partes de um lado MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e ESTADO DA BAHIA e de outro lado DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REALIZAR o juízo de retratação, de modo a DAR PROVIMENTO à apelação da Defensoria Pública do Estado da Bahia, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça